Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-41.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800541-41.2020.8.14.0096

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ROSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.Recurso do Banco Apelante conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, movida por
MARIA DO SOCORRO ROSA DOS SANTOS
, que tramitou perante a Vara única de São Francisco do Pará.

Narra a exordial, que a autora recebe benefício de aposentadoria por idade e recentemente descobriu que foi efetuado empréstimo em seu benefício no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) a ser pago em 47 parcelas no valor de R$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos). Relata que, os descontos tem causado uma redução mensal nos vencimentos e em razão disso vem passando por grande dificuldade financeira.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a gratuidade processual (ID 5484012)

Em sede de contestação (ID 5484015) o Banco réu, ora apelante, informa que a requerente utilizou a reserva de margem consignável vinculada a seu benefício previdenciário. Esclarece que a reserva de margem consignável é o limite máximo de comprometimento do benefício do cliente destinado para pagamento do cartão. Afirma que a contratação foi efetuada regularmente e que inexiste o defeito na prestação de serviços. Sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e material e requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID 5484027)

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 5484028) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.
Declaro a inexistência da relação

obrigacional
em questão (
CONTRATO DE CARTÃO RMC Nº

20170357622005463000; VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 598,00; INÍCIO DOS

DESCONTOS: 13/01/2017; VALOR DA PARCELA: R$ 41,80).

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do

CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do

evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do
Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais

juros legais desde a citação.”

O banco requerido interpôs recurso de apelação (ID5484031) afirmando que o empréstimo foi contraído regularmente e que a parte autora se beneficiou do valor emprestado, sendo a relação jurídica regular e sem vícios, já que, foi efetuado um saque no valor de R$600,00 (seiscentos reais). Aduz que a contratação é válida e que a decisão recorrida merecer ser reformada, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito da parte autora, já que, houve o saque do valor discutido nos autos. Sustenta que inexiste obrigação de indenizar, em razão da licitude do negócio jurídico firmado. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões aos recursos (ID 5484035)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora contraiu dívida legítima, de forma que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferente do que afirma o apelante, os documentos juntados aos autos não demonstram que os valores em discussão foram efetivamente sacados pela autora, uma vez que o banco recorrente não traz aos autos o comprovante de saque, se limitando a juntar no corpo da petição de contestação (ID 5484015 – Pg 02 ) a tela de um extrato bancário em que não consta o nome da recorrida, nem seus dados pessoais, além disso, não há contrato firmado em que conste a disponibilização do serviço em favor da requerida.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado ar
tigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Na situação posta, não foram juntadas provas pelo banco recorrente que demonstrem a relação contratual entre a demandante e o banco e a existência da disponibilidade do serviço de reserva de margem consignável à autora, dessa forma, caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente. Sem delongas, não merece reforma a sentença, neste ponto, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, a autora é idosa, aposentada, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/04/2022